Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO NA LOCALIDADE PRETENDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pleito para cumprimento de pena em Formosa, Goiás, formulado por apenado que cumpre 12 (doze) anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto, por condenação transitada em julgado pela prática de estupro de vulnerável no Distrito Federal.
2 Embora o art. 86, caput, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de que pena privativa de liberdade imposta pela Justiça de uma Unidade da Federação possa ser executada em outra Unidade, a jurisprudência entende que cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar a viabilidade de transferência da execução penal.
3 O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acertadamente asseverou que não há como acolher o pleito do apenado, mesmo que seja para que ele fique próximo à família, uma vez que não há estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na localidade pretendida.
4 Agravo conhecido e desprovido.